Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Pasep. Má gestão. Desfalque. Não comprovados. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, objetivando reparação dos danos decorrentes de suposta má gestão de recursos do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição; (ii) determinar se houve má gestão ou irregularidades nos saques e na administração da conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP prescreve no prazo de dez anos, contados da ciência inequívoca do titular sobre a irregularidade (Tema 1150 do STJ). No caso, a ciência ocorreu em agosto de 2017, afastando-se a prescrição.
4. A atualização das contas do PASEP segue os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo, vinculados à Secretaria do Tesouro Nacional.
5. O fator de redução da TJLP, aplicado a partir de dezembro de 1994, decorre de previsão legal, inexistindo irregularidade na sua utilização.
6. A perícia técnica constatou que o saldo da conta vinculada foi corretamente corrigido e remunerado conforme os índices previstos, não se verificando desfalque ou má gestão por parte do Banco do Brasil S/A.
7. A adoção da taxa SELIC pelo apelante como critério de correção não encontra respaldo na legislação aplicável ao PASEP, o que inviabiliza a caracterização de eventual prejuízo material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: O prazo prescricional para pleitear indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, contados da ciência inequívoca do titular sobre a irregularidade. A atualização dos saldos do PASEP segue índices legalmente definidos, não cabendo a aplicação de expurgos inflacionários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 11, 355, 370, 373 e 375; Lei Complementar 26/1975, art. 4o-A. Jurisprudência relevante citada: Acórdãos do TJDFT nos 1107295 (1a Turma Cível), 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível), 1400767 (6a Turma Cível), 1429484 (8a Turma Cível).